Tribunal: CARF
Processo: 10920.912359/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.912359/2011-64
ACÓRDÃO
3002-003.572 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOVEIS RUDNICK S A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
EMPRESA EMITENTE DA NOTA FISCAL BAIXADA POR INCORPORAÇÃO.
EMISSÃO DA NOTA FISCAL POSTERIORMENTE AO PROCESSAMENTO DA
BAIXA NOS SISTEMAS DE CADASTRO DO CNPJ NA RECEITA FEDERAL.
Geram créditos legítimos do IPI os valores de IPI destacados em notas
fiscais emitidas pela incorporada até a data do processamento da sua baixa
por incorporação no sistema de cadastro do CNPJ na Receita Federal do
Brasil.
CNPJ. ERRO DE PREENCHIMENTO DO PER.
É legítima a glosa de crédito efetuada pelo processamento eletrônico de
PER/DCOMP, em decorrência de erro de fato cometido no preenchimento
do PER pela interessada e falta de documentação probatória.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.572 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.912359/2011-64
2
Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego
(substituto[a]integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
O estabelecimento matriz da empresa em epígrafe transmitiu o pedido eletrônico
de ressarcimento (PER) no 10706.41292.250810.1.1.01-6734, atinente ao saldo
credor do IPI apurado ao final do 2o trimestre calendário de 2010 pelo
estabelecimento industrial filial de CNPJ no 86.046.612/0017-06.
Vinculado ao PER acima, ou seja, tendo como lastro creditório o aludido pleito de
ressarcimento, foram transmitidas declarações eletrônicas de compensação
(DCOMPs) de débitos próprios da matriz.
A análise do direito creditório objeto do PER – e da respectiva compensação
declarada na DCOMP – deu-se por via eletrônica, por meio do sistema SCC1 da
Receita Federal do Brasil, tendo sido proferido o despacho decisório no
015153665 (fl. 130), que reconheceu parcialmente do direito creditório e, assim,
indeferiu em parte o ressarcimento pleiteado e homologou, também em parte, as
compensações declaradas, conforme abaixo.
“Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
1 SCC - Sistema de Controle de Créditos e Compensação - que analisa o direito
creditório pleiteado em ressarcimento (PER) e operacionaliza as compensações
declaradas em DCOMP.
Original Processo 10920.912359/2011-64 Acórdão n.o 09-55.781 DRJ/JFA Fls. 154
3 - Valor do crédito solicitado/utilizado: R$136.297,95 - Valor do crédito
reconhecido: R$126.706,93 O valor do crédito reconhecido foi inferior ao
solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.572 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.912359/2011-64
3
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
09999.40539.280311.1.7.01-9692 Não há valor a ser restituído/ressarcido para
o(s) pedido(s) de restituição/ressarcimento apresentado(s) no(s) PER/DCOMP:
10706.41292.250810.1.1.01-6734” Os detalhamentos relativos ao direito
creditório reconhecido no despacho decisório acima se encontram nas fls.
131/132.
Cientificada do despacho decisório pela via postal em 17/01/2012 (fl. 149), a
interessada manifestou em 31/01/2012 sua inconformidade de fls. 133/135,
instruída pelos elementos de fls. 136/148, alegando, essencialmente, que:
"(...)
O valor glosado de R$9.591,02 apresenta-se, no entanto, como de efetivo direito
da mesma, considerando-se os seguintes fatos que, certamente foram olvidados
em sede de análise do pedido de crédito formulado pela Recorrente através da
supra mencionada PER/DCOMP, a saber:
1) No que tange ao CNPJ 01.486.412/0001-46, cabe esclarecer que o mesmo foi
baixado em razão da incorporação da empresa titular da inscrição (ARAUCO DO
BRASIL S.A.) pela empresa com inscrição no CNPJ sob o no 76.518.836/0021-98,
do mesmo Grupo Empresarial; como comprovam as inclusas Certidões Conjuntas
obtidas junto ao MINISTÉRIO DA FAZENDA (Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil); neste caso a Incorporadora
não inutilizou os blocos de NFs daquela empresa incorporada; tão somente fez
menção indicativa no corpo a NF de que se tratava de 'novo CNPJ' sendo que, ao
se proceder o lançamento da NF nos registros fiscais, lançou-se ERRONEAMENTE
essa operação no CNPJ antigo, cancelado (docs. Anexos).
2) Referente ao CNPJ 02.473.058/0002-69, por erro do funcionário da impugnante
responsável pelo lançamento da nota fiscal no livro de registro próprio, foi
informado o CNPJ da empresa baixada quando o correto seria 02.473.058/0001-
88 conforme cópia da Nota Fiscal em anexo, bem como das inclusas Certidões
Conjuntas obtidas junto ao MINISTÉRIO DA FAZENDA (Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil)." Ao final, solicitou o
acolhimento da sua peça de inconformidade, com a reversão da glosa de
R$9.591,05, o reconhecimento do direito creditório no valor integral pleiteado e a
homologação respectiva.
É o relatório.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.572 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.912359/2011-64
4

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de pedido de ressarcimento referente ao 2o trimestre de 2010, que
decorreu de glosas de créditos do IPI.
Inconformada com a glosa a Recorrente alega em síntese que:
1) No que tange ao CNPJ 01.486.412/0001-46, cabe esclarecer que o mesmo foi
baixado em razão da incorporação da empresa titular da inscrição (ARAUCO DO
BRASIL S.A.) pela empresa com inscrição no CNPJ sob o no 76.518.836/0021-98,
do mesmo Grupo Empresarial; como comprovam as inclusas Certidões Conjuntas
obtidas junto ao MINISTÉRIO DA FAZENDA (Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil); neste caso a Incorporadora
não inutilizou os blocos de NFs daquela empresa incorporada; tão somente fez
menção indicativa no corpo a NF de que se tratava de 'novo CNPJ' sendo que, ao
se proceder o lançamento da NF nos registros fiscais, lançou-se ERRONEAMENTE
essa operação no CNPJ antigo, cancelado (docs. Anexos).
2) Referente ao CNPJ 02.473.058/0002-69, por erro do funcionário da impugnante
responsável pelo lançamento da nota fiscal no livro de registro próprio, foi
informado o CNPJ da empresa baixada quando o correto seria 02.473.058/0001-
88 conforme cópia da Nota Fiscal em anexo, bem como das inclusas Certidões
Conjuntas obtidas junto ao MINISTÉRIO DA FAZENDA (Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional e Secretaria da Receita Federal do Brasil)." Ao final, solicitou o
acolhimento da sua peça de inconformidade, com a reversão da glosa de
R$9.591,05, o reconhecimento do direito creditório no valor integral pleiteado e a
homologação respectiva.
Empresa emitente de nota fiscal baixada por incorporação e nota fiscal posterior
ao processamento da baixa nos sistemas de cadastro no CNPJ
Como verificado as notas fiscais emitidas pela recorrente foram emitidas em data
posterior a baixa da empresa e assim glosados os créditos de IPI quanto aos valores destacados
nas notas fiscais.
Nesse sentido, deveriam ser apresentados documentos que comprovem tal
regularidade de operação, independentemente da situação cadastral do contribuinte.
Sobre esse tema esse Conselho já se pronunciou no acórdão no 3002-001.310, com
a seguinte ementa:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.572 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.912359/2011-64
5
RESSARCIMENTO DE IPI. GLOSA DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR EMPRESA
EXTINTA. São legítimos os créditos de IPI lastreados em notas fiscais cuja
inidoneidade restou afastada por meio de provas carreadas aos autos pelo
contribuinte. Desde que as notas fiscais emitidas em nome da empresa
incorporada tragam carimbo identificador do nome e do CNPJ da empresa
incorporadora e desde que sejam trazidos aos autos provas que o pagamento
ocorreu em nome da empresa incorporadora. Tais requisitos não foram
cumpridos no caso dos autos. RESSARCIMENTO DE IPI. CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO PLEITEADO. ÔNUS DA PROVA. É do contribuinte o ônus de comprovar a
certeza e a liquidez do crédito pleiteado através de documentos contábeis e
fiscais revestidos das formalidades legais.
Como vimos, a Recorrente não trouxe aos autos elementos comprobatórios aptos a
reversão das glosas com notas fiscais emitidas por estabelecimento que se encontrava na situação
baixado no cadastro do CNPJ.
Em se tratando de pedido de ressarcimento cumulado com compensação o ônus da
prova recai sobre a pessoa que alega o direito, e que em decorrência disso deverá trazer aos autos
elementos suficientes à comprovação do seu direito creditório.
Portanto, cabe ao contribuinte demonstrar, mediante adequada instrução
probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
O artigo 170 do CTN trata expressamente da possibilidade de compensação, mas
desde que seja ela feita com a utilização de créditos líquidos e certos. Vejamos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Na mesma linha de entendimento, o CPC, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, estabelece, em seu art. 373, inciso I, que o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito;
(...)
No recurso apresentado a recorrente não trouxe elementos que pudessem infirmar
as conclusões da decisão recorrida, dessa forma, já restaria prejudicada a atribuição de certeza e
liquidez ao crédito pleiteado.
Nesse sentido, deve ser mantida a decisão recorrida quanto ao crédito pleiteado
por meio do Pedido de Restituição ou Ressarcimento objeto deste processo.
Conclusão
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.572 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.912359/2011-64
6
Por todo exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 200
DF CARF MF
Original